Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729789-65.2022.8.07.0000 Agravante(s) R.M.R.D.O. Agravado(s) J.V.D.O.R. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.M.R.D.O. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Id 133571317 do processo de referência) que, em ação de divórcio movida em seu desfavor por J.V.D.O.R., processo n. 0706729-37.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulada pela requerida, ora agravante. Em razões recursais (Id 39060135), a agravante pretende, em apertado resumo, a reforma da decisão para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 39061539 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual da origem, a ora agravante moveu, em desfavor do agravado, ação de alimentos, processo n. 0700341-21.2021.8.07.0020 (Id 39061519 p. 1, do processo de referência), em que foi interposto agravo de instrumento n. 0705237-70.2021.8.07.0000, distribuído à 5a Turma Cível e à relatoria do e. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra (Id 39061519, pp. 2-7, do processo de referência). O CPC, quanto ao tema, prevê: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Assim, a distribuição anterior do noticiado recurso (AGI n. 0705237-70.2021.8.07.0000), em processo conexo com a ora em exame, determina a prevenção da e. 5a Turma Cível e do eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra para processar e julgar o presente agravo de instrumento. Necessária, portanto, em respeito ao princípio do juízo natural, de que trata o art. 5o, LIII, da Constituição da República, a redistribuição destes autos ao órgão fracionário e à relatoria acima mencionado, visto que preventos. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito, com a devida retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste estarem preventos a 5a Turma Cível e o e. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Em caso de seu eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), mister seja encaminhado o processo a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora